Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE EM NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto restou omissa no tocante à análise da incidência da Súmula 385 do SUPERIOR Tribunal de Justiça, conforme expressamente postulado no recurso inominado interposto.
3. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome do Embargado, inexiste o dever de reparação por danos extrapatrimoniais, devendo ser aplicado ao caso concreto o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos acolhidos com efeito infringentes para prover o recurso inominado apresentado pela empresa Recorrente/Embargante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001312-72.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MANOEL GEHM - CPF: 274.778.511-49 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME - CNPJ: 08.036.976/0001-26 (RECORRIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021